Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-42.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000400-42.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: RODINEI BUSS

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

PEDIDO DE PROTESTO JUDICIAL. FINALIDADE DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA SOBRE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO OBJETO DO PEDIDO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000400-42.2022.8.05.0081
, tendo como apelantes
ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros
e apelado
RODINEI BUSS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator